Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709318-47.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDOS: MARIA ANTÔNIA RODRIGUES DINIZ LOPES, THAYNARA MAIANE DINIZ LOPES, THAYANE MAIARH DINIZ LOPES, DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, JUST LIFE BENEFÍCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE CIRURGIA NA REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE SALA CIRÚRGICA E DE LEITOS DE UTI NA REDE PÚBLICA. EVENTO MORTE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO DEVIDO À VÍUVA E FILHA. POSSÍVEL REVERSÃO. JUROS. CORREÇÃO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. 1. Presentes os fatos e fundamentos no recurso de apelação quanto aos pontos de ataque à sentença, cumprida está a dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Tendo o Distrito Federal interposto duas apelações, não se conhece da segunda em face do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 3. A jurisprudência deste Eg. TJDFT é pacífica no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a seguradora e a estipulante, sendo permitido, portanto, que o autor demande contra qualquer delas, ou contra ambas, pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva destas. 4. Restando demonstrada a responsabilidade de cada um dos réus para o evento morte do paciente, mostra-se devida a indenização. 5. Diante das circunstâncias fáticas do caso vertente, capazes de atentar contra direitos da personalidade, sobressai evidente o dano moral experimentado pelas autoras. 6. A indenização previdenciária é diversa e independente da contemplada no direito comum, não havendo relação de exclusão entre ambas (Súmula n. 229/STF). 7. Cabível a reversão do pensionamento da filha em favor da mãe, após completar 25 anos de idade – quando presume-se sua independência financeira em relação ao pai –, pois se o evento morte não tivesse ocorrido, os valores percebidos pela vítima certamente seriam destinados ao sustento da família. 8. Em atenção à tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Tema 905, tem-se que as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E para o período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009. 9. Em face da sucumbência mínima das autoras, ficam os réus obrigados a arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. 10. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, defendendo a sua indevida condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o excessivo valor arbitrado. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 27248121). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 27912060). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 27248121). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005